Tribunal: TJDFT
Processo: 0702037-02.2019.8.07.0008
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702037-02.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRO-OESTE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP, ELISON BEZERRA DE AZEVEDO, TACIANA RODRIGUES DE AZEVEDO, ERLAN BEZERRA DE AZEVEDO APELADO: GENESIS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA DECISÃO Trata-se de apelação manejada por ERLAN BEZERRA DE AZEVEDO e TACIANA RODRIGUES DE AZEVEDO E ELISON BEZERRA DE AZEVEDO e CENTRO-OESTE COMERCIO DE PRODUTOSFARMACEUTICOS LTDA - EPP contra sentença por meio da qual o d. Juiz da Vara Cível do Paranoá, que julgou o feito, nos seguintes termos (Id. 17964565): Resolvendo o mérito (CPC, art. 487, I), julgo o pedido: a) improcedente em face da demandada TACIANA RODRIGUES DE AZEVEDO b) parcialmente procedente em face dos demandados CENTRO-OESTE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA – EPP, ELISON BEZERRA DE AZEVEDO e ERLAN BEZERRA DE AZEVEDO para condená-los a pagar, solidariamente, em favor de GENESIS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, a quantia de R$ 29.483,25 (vinte e nove mil quatrocentos e oitenta e três reais e vinte e cinco centavos), acrescida de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos desde 14/07/2019.2. Despesas processuais e honorários advocatícios – estes fixados em 10% do valor da condenação (item1. ‘b’) – repartidos meio a meio entre, de um lado, o autor e, de outro, os requeridos, excluída a demandada TACIANA da obrigação de pagá-los. Caso a sentença transite em julgado sem a interposição de recurso, aguarde-se em cartório pelo prazo de 15 dias. Transcorrido esse prazo sem que tenha sido iniciado o cumprimento de sentença, dê-se baixa e arquive-se, observadas as cautelas dos art. 100-101 do PGC. Em suas razões recursais, além dos fundamentos que entendem relevantes para o provimento do recurso, os apelantes se insurgem contra o indeferimento da gratuidade da justiça pela sentença recorrida, aduzindo, em síntese, que a apelante CENTRO-OESTE COMERCIO DE PRODUTOSFARMACEUTICOS LTDA – EPP encontra-se em recuperação judicial, razão pela qual não possui condições em arcar com os encargos processuais, situação similar à de seus sócios/fiadores. Sustentam que a declaração de hipossuficiência dos sócios/fiadores é dispensável, bastando a declaração feita pelo patrono das partes. No que tange à pessoa jurídica alegam que o fato de encontrar-se em recuperação judicial mostra-se suficiente para a concessão do benefício pleiteado. Advogam, ainda, que a pessoa jurídica apelante sofreu queda de faturamento em razão da Pandemia da Covid -19 em 46%. Em contrarrazões (Id. 17964590), o apelado impugna o pedido de gratuidade, aduzindo, em síntese, que, única documentação acostada aos autos para fundamentar o pleito de gratuidade é laudo de viabilidade econômico financeira, elaborado unilateralmente pelos apelados em 29/03/2020, onde constam apenas projeções de faturamento da empresa apelante, não havendo qualquer balanço de seu real faturamento no período. As apelantes, após intimação para comprovar o alegado (id. 18008599), quedaram-se inertes (Id. 18507807). DECIDO. O artigo 98 do Código de Processo Civil de 2015, positivando o entendimento jurisprudencial que já era dominante antes de sua vigência, contempla a possibilidade de concessão de gratuidade de justiça tanto às pessoas naturais como aos entes coletivos. Entretanto, de acordo com o § 3o do artigo 99 da norma processual, só há presunção de veracidade na alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física. In verbis: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. É dizer, tratando-se de pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, cabe ao interessado comprovar, efetivamente, que não possui condições financeiras de suportar as despesas processuais, sob pena de impossibilidade de concessão do benefício em seu favor. Esta é exatamente a orientação consolidada no enunciado de súmula no 481 do c. Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Na hipótese dos autos, como relatado, a apelante pessoa jurídica - CENTRO-OESTE COMERCIO DE PRODUTOSFARMACEUTICOS LTDA – EPP, sustenta fazer jus ao benefício da gratuidade aduzindo, em síntese, que passa por problemas financeiros em razão de encontrar-se em recuperação judicial, bem como em virtude da queda de seu faturamento provocada pela Pandemia pela Covid-19. Como prova, apresenta, apenas laudo de viabilidade econômico financeira, elaborado em 29/03/2020, com projeções futuras de faturamento (id. 17964578). Ocorre que tal apelante atua no segmento farmacêutico, um dos menos afetados pela Pandemia que assola o País, especialmente quando não sofreu qualquer proibição de funcionamento, por cuidar-se de atividade tida como essencial, diferente da maioria dos outros segmentos empresariais. Certo é que o mero fato de encontrar-se em recuperação judicial tampouco faz prova de sua incapacidade em arcar com tais gastos. Ademais, a própria projeção elaborada unilateralmente pela apelante supracitada indica faturamento de R$ 1000.000,00 (cem mil reais), mesmo diante de redução de ganhos. Assim, verifico que o documento apresentado pela apelante CENTRO-OESTE COMERCIO DE PRODUTOSFARMACEUTICOS LTDA – EPP não se mostra apto para demonstrar incapacidade financeira, em especial considerando, inclusive, que o laudo colacionado aos autos (Id. 17964578) sequer é assinado por um profissional de contabilidade que possa conferir segurança as informações constantes no aludido documento. As pessoas físicas apelantes, por sua vez, não colacionaram aos autos declaração de hipossuficiência, apenas aduzem, genericamente, que são sócio/fiadores da pessoa jurídica, e, em razão de sua recuperação judicial, também não possuem meios de arcar com os encargos processuais. Frise-se, ainda, que mesmo após intimação para efetiva comprovação do alegado, as apelantes quedaram-se inertes (Id. 18507807). Deste modo, apesar de intimadas, as apelantes pessoas físicas sequer firmaram declaração de hipossuficiência, não havendo nos autos qualquer elemento que corrobore sua incapacidade financeira, sendo que a apelante pessoa jurídica tampouco acostou aos autos qualquer balancete de seu real faturamento mensal. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça pleiteada pelos apelantes e concedo-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para, nos termos dos artigos 99, § 7o c/c 1.007, § 4o, todos do Código de Processo Civil, promover o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação. Intime-se. Brasília/DF, 18 de agosto de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora